Tribunal: TJPA
Processo: 0800651-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800651-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: WLATAQ SEGURANCA DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800651-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado do(a) AGRAVANTE: MICHEL FERRO E SILVA - PA7961-A

AGRAVADO: WLATAQ SEGURANCA DE VALORES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (processo nº. 0880456-38.2022.8.14.0301), proposta pela agravada em desfavor da agravante.

Em breve histórico, nas razões recursais a parte Agravante alega não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de 1º grau. Afirma que realizaram inspeção na instalação elétrica da agravada, que constatou a ocorrência de desvio de energia na unidade consumidora que abastece o estabelecimento comercial da agravada.

Aduz ainda que todo o procedimento de verificação da unidade e lançamento da fatura de “Consumo não registrado (CNR)” fora feito de forma regular nos termos do que preconiza as regulamentações da ANEEL. Explica que desde dezembro de 2020 até a vistoria realizada em julho de 2022 consta no seu sistema períodos de consumo zero na unidade consumidora da empresa agravada. Diante disto, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 12621317 concedi efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas em ID nº. 13680738.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Após detida análise dos autos entendo assistir razão ao agravante que busca a reforma da decisão para revogar a tutela de urgência deferida pelo juízo primevo.

No presente caso, a agravante realizou vistoria no estabelecimento comercial da empresa agravada tendo constatado a existência de desvio de energia, ou seja, o popular “gato”. Nota-se que a agravante, apresentou, pelo menos neste momento processual, documento que demonstra ter havido valores que não foram devidamente cobrados em razão do desvio ocorrido.

Vê-se no histórico de consumo que a empresa agravada possuía média mensal de consumo que ultrapassava 1000Kw e abruptamente passou a não consumir mais energia elétrica. Há nos autos prova de que o consumo foi zero em mais de 15 (quinze) meses no período de março de 2021 até julho de 2022, o que, diga-se, é impossível, dado o tamanho da empresa agravada.

Cumpre mencionar que a agravada
não fez qualquer referência a existência ou não do desvio. Limitando-se a atacar supostos vícios formais no procedimento feito pela agravante.

Por outro lado, ao contrário do alegado pela agravada, a agravante comprovou amplamente a ocorrência de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, face o desvio da energia que beneficiou a consumidora em detrimento da concessionária, assim como, a validade do critério para aferição do consumo.

Outrossim, neste momento inicial, não vislumbro as irregularidades alegadas pela agravada no procedimento realizado pela agravante.

Ressalto, que por se tratar de débito pretérito, não pode a concessionária de energia elétrica realizar o corte de energia em relação a fatura discutida na presente demanda, nada impedindo, entretanto, que promova a ação judicial para cobrança do que entende devido.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e prover o recurso de agravo de instrumento
,
para revogar o interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024.

Belém, 13/07/2024